Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707269-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSANGELA PEREIRA DUTRA, JOSE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 223984085) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução ajuizada em face de ROSANGELA PEREIRA DUTRA e JOSE MARTINS DA SILVA, indeferiu a penhora de cotas de capital pertencentes ao executado junto à cooperativa de crédito SICOOB CEDIBRASÍLIA. Em suas razões (ID 69272954), o agravante alega que: 1) a penhora das quotas sociais de cooperativas é possível pela ausência de vedação legal e pela disposição expressa do indicado art. 835, IX, do CPC; 2) não foram localizados bens dos executados na demais tentativas; 3) a declaração da ineficácia da medida não pode ser presumida com base em experiências genéricas e deve ser demonstrada concretamente no caso específico; 4) a preocupação do legislador constitucional em permitir às partes um prazo razoável para a tramitação do processo não encontra reservas. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão e determinada a penhora as quotas de capital dos agravados junto à Cooperativa de Crédito SICOOB CREDIBRASILIA. Preparo comprovado (ID 69712035 a 69832950). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator